Tribunal: TJES
Processo: 0023968-62.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023968-62.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SOLE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. AUTOMATICIDADE DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente. O ente público sustenta a ausência de inércia de sua parte, atribuindo a demora na tramitação do feito ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente, considerando os marcos temporais para a suspensão do processo e o início do prazo prescricional, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho judicial ou de requerimento da exequente.

No caso, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos — somado o período de suspensão e o prazo prescricional quinquenal — entre a intimação da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis e a sua nova manifestação nos autos, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80.

Expirado o prazo de suspensão anual, o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos começa a fluir automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial.

Apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição de bens são capazes de interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente, sendo irrelevantes meros pedidos de diligências infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra
SOLE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
,
RÔMULO OLIVEIRA VARGAS
e
MARTA EMERY ARAÚJO VARGAS
, julgou extinto o feito com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais (id. 15857536), requer o ente apelante a anulação da r. sentença, argumentando, para tanto, que (i) não se observa inércia por parte da Fazenda Pública, porquanto no decorrer do processo sempre se mostrou diligente e colaborativo na busca de bens a serem penhorados para o cumprimento da obrigação; (ii) não restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que a morosidade deve ser atribuída ao Poder Judiciário; (iii) o requerimento de realização das medidas constritivas por intermédio dos sistemas disponíveis não foi apreciado.

Após percuciente exame dos autos,
em que pese o esforço argumentativo do recorrente,
alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto a ter se operado a prescrição intercorrente na hipótese, devendo, assim,
a r. sentença ser mantida
.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se que, de fato,
operou-se a prescrição intercorrente
.

Registro, de início, que, após a citação editalícia, tanto da pessoa jurídica quanto de seus sócios (em 05/10/2015 - fl. 39, verso),
o Município apelante foi intimado, em 29/02/2016
- e não em 09/12/2016, como consta da sentença - para requerer o que entendesse de direito,
tendo permanecido inerte até 20/06/2023
, quando, após intimado para se manifestar na forma do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, para além de argumentar que não permaneceu inerte, requereu a realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Deste modo, após ultrapassado o prazo ânuo de suspensão do processo,
com início da contagem do prazo prescricional, deflagrado em 09/02/2017, houve decurso de mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer interrupção, até a manifestação apresentada pelo apelante em 20/06/2023
, estando, portanto, fulminada pela prescrição pretensão deduzida.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)